Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704678-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (autos no 0008110-72.2007.8.07.0001), rejeitada a exceção de pré-executividade, decisão no seguinte teor: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É breve o relato. DECIDO. Ciente da exclusão do presente feito do rol trazido no processo-pai. No que concerne à exceção de pré-executividade, rejeito-a. À evidência, o processo em tela foi expressamente incluído no rol de feitos com tramitação conjunta com o processo-pai (número primitivo 45100-5/2011 - n. pje 0064203-71.2011.8.07.0015), em decisão já acobertada pela preclusão. Neste feito onde se concentraram os atos executórios de extensa lista juntada, foram praticados atos com a participação da ré, que teve ciência, por exemplo, de que a audiência realizada ainda no ano de 2014 englobava procedimento relativo a todos os feitos reunidos. Nesse cenário, e frente ao comparecimento espontâneo da ré, descabe falar em inércia da exequente, ou mesmo decurso do prazo da prescrição intercorrente de 5 anos na espécie. São os termos em que REJEITO a exceção de pré-executividade. Diga o exequente em termos de prosseguimento, sob pena de suspensão pelo art. 40 da LEF.” (ID106014356, autos originários). Nas razões, diz o agravante que “a presente execução fiscal é composta por débitos oriundos de IPTU e TLP, constituídos nos períodos de 01/01/2002 a 01/01/2006, com data de distribuição em 29/11/2007. Ou seja, a ação foi distribuída após a alteração legislativa trazida pela LC no 118/2005, onde deveria ser aplicado ao caso a nova redação do art. 174, I do CTN, a qual diz que o marco interruptivo da prescrição se dá com o despacho citatório do juiz” (ID32698357 – p.7). Sustenta que “em nenhum momento, houve o despacho citatório ordenando a citação do agravante, muito pelo contrário, a interrupção da prescrição apenas se deu quando o agravante foi citado por meio de Oficial de Justiça na data de 27/02/2009 como noticiado às fls. 24/26 (id no 44775714)” (ID32698357 – p.7). Destaca que “como a primeira causa de interrupção da prescrição (fls. 24/26) somente ocorreu em 27/02/2009 parte dos créditos tributário em questão encontravam-se prescritos em face do decurso de mais de cinco anos da constituição definitiva dos débitos aqui cobrados (01/01/2002 a 01/01/2004)” (ID32698357 – p.8). Consigna ainda que “O fundamento de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente, não foi comprovado pelo exequente, o qual não juntou ao feito executivo qualquer documento que fizesse prova de suas alegações (ID32698357 – p.9). Assevera que “A simples leitura do feito executivo comprova que a Fazenda Pública não apresentou nenhuma manifestação requerendo o andamento do feito, deixando-o paralisado por mais de 7 anos” (ID32698357 – p.10). Afirma que “A natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência do pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição” (ID32413109 – p.14). Ao final, requer: “49. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. 50. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada e reconhecendo a prescrição direta , bem como a prescrição intercorrente.” (ID32698357 – p.14). Preparo recolhido (ID32702262). Os autos foram-me redistribuídos por força da decisão de ID 32831666, de lavra da Desembargadora Ana Cantarino: É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Na origem, DISTRITO FEDERAL ajuizou execução fiscal em 29/11/2007, pretendendo o pagamento de créditos tributários constituídos em 01/01/2002, 01/01/2003, 01/01/2004, 01/01/2005 e 01/01/2006 (ID44775714– p.1/4, autos originários). Em 03/03/2008, enviada carta de citação (ID44775714– p.7, autos originários), a qual, no entanto, foi devolvida sem cumprimento (ID44775714– p.10, autos originários). Em seguida, DISTRITO FEDERAL requereu a citação do agravante por oficial de justiça (ID44775714– p.14, autos originários), citação efetivada em 27/02/2009 (ID44775714– p.34, autos originários). Em 21/10/2009, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante) peticionou, informando ter aderido ao progarama REFAZ III-R (Terceiro Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não-Tributários do Distrito Federal), o qual, nos termos do art. 3o, inciso II da Lei Complementar 781, tem como requisito a “desistência e renúncia expressa, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado ( )”. Na mesma oportunidade, requereu a desistência da exceção de pré-executividade de ID44775714– p.80 (autos originários), pela qual alegava a inexigibilidade da obrigação tributária (ID44775714– p.93, autos originários). DISTRITO FEDERAL, em 30/09/2009, consentiu com a desistência de referida exceção de pré-executividade (ID44775714 – p.96, autos originários). Em 13/10/2010, o agravante peticionou, requerendo a suspensão da execução fiscal ao argumento de que o crédito tributário encontrava-se com exigibilidade suspensa em razão de adesão ao REFAZ III-R (ID44775714– p.99, autos originários). Pela certidão de ID44775714 – p.117 (autos originários), emitida em 09/11/2010, processo suspenso por 180 (cento e oitenta dias). Em 28/07/2011, o agravante apresentou nova exceção de pré-executividade (ID44775714 – p.120, autos originários), pela qual alegada a prescrição dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa que embasou a execução fiscal, rejeitada pela decisão ora agravada (ID106014356, autos originários). Pois bem. Consoante o art. 174 do Código Tributário Nacional, a pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. A interrupção dessa prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, conforme inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, alterado pela Lei Complementar 118/2005, “12. ( ) norma processual, (...) aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação. Precedentes: REsp 1156250/RS, Rel.Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 04/03/2010; AgRg no REsp 702.985/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 04/02/2010; REsp 1116092/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 23/09/2009 (..)”(AgRg no REsp 1202195/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 22/02/2011). Como se vê, o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação (e não a efetiva citação), e a interrupção do prazo prescricional retroage à data do ajuizamento da ação de execução fiscal, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.120.295/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. A ação de execução foi ajuizada em 29/11/2007. Não há informação sobre a data do despacho ordinatório da citação: do exame da Certidão de Débito Ativa, observa-se, no canto superior esquerdo da página, espaço de “Cite-se” não preeenchido (ID44775714, autos originários). No entanto, os autos originários revelam que, em 3/3/2008, foi enviada carta de citação ao agravante (ID44775714– p.7, autos originários). Significa dizer que o despacho ordenador da citação existe e foi exarado depois de 29/11/2007 e antes de 3/3/2008. Como a interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial retroage à data do ajuizamento da ação de execução fiscal (27/11/2007), prescritos, em princípio, somente os créditos tributários constituídos em 01/01/2002 e 01/01/2003, o que, todavia, não respalda a suspensão de execução, como pretende o agravante. Além disto, considerando que a Execução Fiscal originária encontra-se instruída com CDA que também informa créditos tributários constituídos em 01/01/2004, 01/01/2005 e 01/01/2006 ̧ não se vislumbra, quanto ao ponto, alegados prejuízos incalculáveis e de difícil reparação decorrentes da tramitação do feito. Não se antevê, ainda, inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal[1] ou eventual demora no trâmite processual atribuível à inércia do agravado, suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. Afinal, o trâmite em conjunto da Execução Fiscal originária com o denominado “processo-pai” (0064203-71.2011.8.07.0015), dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado, busca promover celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e não comprometer a eficácia da execução. Nesse sentido, registro o contido na sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o no 2011.01.1.232350-0: “O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, "b", do CPC, "quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores". Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara- cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. ( ) Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta.” Assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se à vara de origem; venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” Brasília, 20 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora